Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 5429/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Cláudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito de Santa Vitória do Palmar/RS, em face do Acórdão 5429/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. determinar ao Ministério do Turismo que confirme a existência de saldo remanescente na conta do convênio de que tratam estes autos e, em caso positivo, adote medidas com vistas à devolução do valor ao Tesouro Nacional; e 9.4. informar ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul acerca desta deliberação, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.